Tribunal: TJBA
Processo: 0510114-64.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510114-64.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCONE EDSON CERQUEIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JORGE FRANCISCO MEDAUAR FILHO

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
IZAYHARA KATHERINE DANTAS NUNES, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREVI. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS ÚLTIMAS DOZE REMUNERAÇÕES. ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (IPC). OBRIGATORIEDADE ESTATUTÁRIA. GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. INCLUSÃO DEVIDA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO POR DOZE MESES ININTERRUPTOS. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL. OBSERVÂNCIA CONSTITUCIONAL OBRIGATÓRIA. LEI COMPLEMENTAR Nº 109/2001. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE. APELAÇÃO PRINCIPAL DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA PARCIALMENTE PROVIDA.

1. As entidades fechadas de previdência complementar constituem arranjos institucionais de natureza mutualista, baseados no princípio da solidariedade intergeracional e na constituição de reservas técnicas garantidoras dos benefícios contratados, submetendo-se às normas específicas das Leis Complementares 108 e 109/2001 e ao imperativo constitucional do equilíbrio financeiro e atuarial estabelecido no art. 202 da Constituição Federal.

2. A atualização monetária das últimas doze remunerações para cálculo da complementação de aposentadoria, quando expressamente prevista no regulamento aplicável, constitui obrigação estatutária da entidade, não mera faculdade, devendo ser observada rigorosamente como garantia da preservação do valor real do benefício e cumprimento do contrato previdenciário.

3. A inclusão de gratificação semestral na base de cálculo do benefício é medida que se impõe quando comprovada a habitualidade de seu recebimento e a incidência de contribuições previdenciárias sobre tal verba, integrando o conceito de salário de participação definido no regulamento.

4. A incorporação de horas extraordinárias no cálculo da complementação de aposentadoria exige rigoroso cumprimento dos requisitos regulamentares, especialmente a prestação ininterrupta por período mínimo de doze meses, como forma de assegurar que apenas verbas de caráter habitual componham a base de cálculo previdenciário.

5. O princípio do equilíbrio financeiro e atuarial dos planos de benefícios constitui garantia constitucional tanto para os participantes quanto para a higidez do sistema de previdência complementar, devendo qualquer alteração na base de cálculo observar a prévia constituição da fonte de custeio correspondente.

6. A fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e adequação ao trabalho desenvolvido, considerando-se a complexidade da causa, o tempo exigido para o serviço e o valor econômico da questão.

7. Apelação principal conhecida e desprovida. Apelação adesiva conhecida e parcialmente provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº. 0510114-64.2016.8.05.0001
, em que figuram como partes, apelante e apelado, reciprocamente,
PREVI – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
e
Marcone Edson Cerqueira de Oliveira
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
dos recursos e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação principal e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à apelação adesiva, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA